Tribunal: STF
Processo: HC 245785
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 5.9.2024, por Thiago Pinheiro e Gerdião Heber Ferreira de Oliveira, advogados, em benefício de Marcus Aurélio Pinheiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 893.550/AL, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e outros três corréus denunciados, em 18.5.2023, pela prática dos delitos previstos no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro majorada) e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Narrou-se na inicial acusatória:



    “I. DOS FATOS 



    O caderno inquisitorial anuncia que os denunciados GABRIELA TERÊNCIO DE SOUZA ARAÚJO, THIAGO PINHEIRO, MARCUS AURÉLIO PINHEIRO e ESPERON PEREIRA DOS SANTOS compunham uma organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro. 



    A investigação começou quando os denunciados MARCUS AURÉLIO PINHEIRO, vulgo ‘CORONEL PINHEIRO’, e ESPERON PEREIRA DOS SANTOS foram flagrados, por agentes da Polícia Rodoviária Federal transportando R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais) em espécie no município de Itatiaiuçu/MG, no dia 17/7/2019. 



    Como eles não apresentaram explicação plausível para a origem do dinheiro transportado, iniciou-se uma investigação que culminou com a descoberta da organização criminosa ora denunciada. 



    Tanto o dinheiro, quanto os celulares do CORONEL PINHEIRO e ESPERON PEREIRA DOS SANTOS foram apreendidos e, após autorização judicial, seu conteúdo foi extraído e analisado. 



    Com o avançar dos trabalhos, foi possível entender que os valores apreendidos fazem parte de um esquema habitual de lavagem de dinheiro, arquitetado por pessoas sediadas em Maceió/AL. Nesse sentido, a Justiça Federal de Minas Gerais declinou competência em favor da Justiça Federal de Alagoas, a qual, por sua vez, declinou competência em favor da Justiça Estadual Alagoana. 



    Ao receber os autos, a autoridade policial percebeu que o esquema de lavagem de dinheiro possuía, como delito antecedente, o tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, isto porque, no Relatório de Análise visto às fls. 949/1180, os policiais federais apresentam um compêndio das informações contidas nos aparelhos apreendidos, demonstrando a existência de um plano arquitetado para a lavagem de dinheiro capitaneado por GABRIELA TERÊNCIO DE SOUZA RAÚJO. 



    Nesse momento, é possível afirmar que o esquema de lavagem de dinheiro ora denunciado é um desdobramento dos crimes apurados no bojo da Operação Duas Faces, deflagrada pela Polícia Federal em 2017, cujo processo nº 0728090-50.2017.8.02.0001 tramitou nesta 17ª Vara Criminal da Capital e resultou na condenação de GABRIELA TERÊNCIO e outras pessoas, pelo delito de lavagem de dinheiro, em razão da participação ativa nesse crime, que tinha como delito antecedente o tráfico de drogas e outros perpetrados pela organização criminosa do falecido esposo de GABRIELA, ERIK DA SILVA FERRAZ.



    Após o falecimento do criminoso ERIK DA SILVA FERRAZ, chefe da ORCRIM investigada na operação de 2017 e esposo de GABRIELA TERÊNCIO, esta última assumiu o comando do esquema criminoso de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. 



    Veja-se que GABRIELA, conforme ficará demonstrado nesse processo e no processo resultante da operação FACE OCULTA II (também tramitante nesse Emérito Juízo Colegiado), não parou de praticar a lavagem de dinheiro mesmo após a morte do seu esposo e a sua condenação no processo resultante da operação DUAS FACES, mas, quando um esquema de lavagem de dinheiro era descoberto e desmantelado, ela formava um novo esquema de lavagem de dinheiro.



    Conforme apurado no processo da operação DUAS FACES, o paulista ERIK DA SILVA FERRAZ se estabeleceu em Maceió e passou a viver como empresário, adotando o nome falso de BRUNO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR. Casou-se com a alagoana GABRIELA TERÊNCIO e, com o suporte dela e de seus familiares, passou a lavar o dinheiro da Organização Criminosa comandada por seu pai JOÃO APARECIDO FERRAZ NETO, vulgo ‘JOÃO CABELUDO’, traficante de drogas e uma das lideranças do PCC do interior de São Paulo, que figura há muito na lista dos 10 criminosos mais procurados do País. 



    De acordo com a presente investigação, mesmo com a apreensão, sequestro e bloqueio de R$ 8 milhões em bens e valores em dezembro de 2017, e consequente condenação criminal, a viúva GABRIELA TERÊNCIO continuou praticando a lavagem de dinheiro, 
utilizando-se de interpostas pessoas para trazer dinheiro em espécie, ocultado em São Paulo, para Maceió, inclusive seu advogado THIAGO PINHEIRO, nos anos de 2018 e 2019. 



    THIAGO PINHEIRO é conhecido advogado criminalista de Maceió/AL, e patrocinou os interesses de GABRIELA e família no processo criminal resultante da Operação Duas Faces, que tramitou nesta 17ª Vara Criminal (fls. 1176/1178). 



    Ao que tudo indica, em razão de sua atuação no processo, THIAGO PINHEIRO teria ganhado a confiança de GABRIELA, passando a intermediar as tratativas relacionadas às diversas remessas de dinheiro em espécie, então ocultados em São Paulo, para Maceió, objetivando a integração ao patrimônio de cliente, ou pertinente ocultação (fls. 1014 e seguintes). Para tanto, contou com o apoio de seu tio MARCUS AURÉLIO PINHEIRO, conhecido por CORONEL PINHEIRO, e dos policiais da confiança dele. É o que se depreende da análise dos smartphones apreendidos com as 2 malas de dinheiro em Minas Gerais em julho de 2019. 



    Também é importante destacar que GABRIELA e seus parentes também estão sendo investigados por lavagem de dinheiro, integrar organização criminosa e outros delitos, em decorrência de fatos recentes, praticados de 2021 até os dias atuais (2023), na operação FACE OCULTA II, que investiga o novo esquema de lavagem de dinheiro formulado por GABRIELA após o esquema de lavagem de dinheiro apurado nesse processo (FACE OCULTA I) ter sido descoberto em 2019. 



    DAS PROVAS DAS VIAGENS EFETUADAS PARA OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DO DINHEIRO 



    De acordo com a prova dos autos, pode-se concluir que foram efetuadas, ao menos, sete viagens que destinavam-se a ocultar o dinheiro sujo do tráfico. 



    No dia 17/7/2019 uma equipe de policiais rodoviários federais realizava fiscalização rotineira em frente a unidade operacional de Itatiaiuçu/MG, BR-381, km 537, oportunidade em que foi abordado o veículo Toyota Corolla, placa QPM-1998, que estava sendo conduzido pelo denunciado ESPERON PEREIRA DOS SANTOS e tinha como passageiro MARCUS AURÉLIO PINHEIRO, ambos policiais militares reformados do Estado de Alagoas. 



    Segundo os policiais rodoviários federais, os denunciados apresentaram nervosismo naquela abordagem e, ao serem indagados acerca da origem dos valores que estavam sendo transportados 
(R$ 1,5 milhão em espécie), informaram que estavam realizando escolta da citada quantia até a cidade de São Paulo, para realizar uma negociação de uma compra de um imóvel. Como os investigados não possuíam nenhuma documentação que comprovasse a origem lícita do dinheiro, foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis/MG. 



    MARCUS AURÉLIO PINHEIRO é Coronel reformado da PM/AL e ocupou o cargo de Comandante-Geral da PM/AL no ano de 2014. O Coronel foi ouvido a respeito na Delegacia da PF, constando seu depoimento às fls. 820/822, prestando informações pouco críveis. Alegou que foi contratado por pessoa conhecida somente por CARLOS MESSIAS para levar um contrato de compra e venda para ser assinado na cidade de São Paulo. Disse que, ao encontrar o vendedor (pessoa que ele não sabe quem é), o negócio teria sido desfeito e o dinheiro da compra devolvido. Apesar de terem ido para São Paulo de avião (com passagens compradas por seu sobrinho, THIAGO PINHEIRO), resolveram alugar um carro e voltar por terra. O Coronel não soube informar, sequer, o número de telefone do tal CARLOS MESSIAS. 



    ESPERON PEREIRA DOS SANTOS é Subtenente Reformado da PM/AL, e disse somente que foi convidado pelo Coronel MARCUS AURÉLIO PINHEIRO para fazer uma escolta de São Paulo a Maceió. Disse que em São Paulo assumiu a direção do veículo alugado, mas não sabia o que estava sendo transportado, ou melhor, escoltado no carro (fls. 824/825). 



    Essa conduta de alegar falsamente para policiais rodoviários federais que o dinheiro sujo do tráfico seria, na verdade, dinheiro lícito, destinado a compra de imóvel, constitui a ação nuclear do tipo penal de lavagem de dinheiro, já que eles estavam dissimulando a origem ilícita do bem que estavam transportando. Além dos valores que estavam sendo transportados – precisamente R$ 1.530.350,00 
(fls. 849/850), foram apreendidos os celulares dos investigados, tendo a autoridade policial representado pela quebra do sigilo telefônico e extração do conteúdo dos aparelhos – autos nº 0001203-78.2019.4.01.3811, da Seção Judiciária de Minas Gerais.



    Às fls. 921/948 consta Relatório de Análise que não deixa dúvidas que o celular analisado pertencia ao denunciado MARCUS AURÉLIO PINHEIRO, bem como existem documentos que apontam que as viagens de Maceió – São Paulo, por via aérea, e retorno por via terrestre em veículo alugado ocorreram também em várias outras datas. (...)



    Já no Relatório de Análise visto às fls. 949/1180, os policiais federais apresentam provas do plano arquitetado por GABRIELA TERÊNCIO DE SOUZA ARAÚJO, intermediado por THIAGO PINHEIRO e executado pelo CORONEL PINHEIRO e SUBTENENTE ESPERON para o transporte que visava ocultar o dinheiro sujo do tráfico. (...)



    No total, os policiais federais conseguiram coletar provas de que o grupo denunciado realizou pelo menos 7 (sete) viagens Maceió-São Paulo-Maceió com o intuito de buscar o dinheiro de GABRIELA TERÊNCIO. O histórico de viagens consta às fls. 1161/1171. (...)



    Não há evidências de outras viagens para buscar dinheiro em São Paulo/SP após a apreensão de valores 17 de julho de 2019. De acordo com conversas explícitas travadas por CORONEL PINHEIRO e pelo advogado THIAGO PINHEIRO, cada viagem trazia, em média, R$ 1,5 milhão em espécie. Com isso, além dos R$ 1,5 milhão que foram apreendidos em Minas Gerais, temos que o grupo criminoso investigado trouxe, a pedido de GABRIELA TERÊNCIO DE SOUZA ARAÚJO, aproximadamente R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) de dinheiro sujo de São Paulo para Maceió. (...)



    Neste ponto é imperioso relembrar que GABRIELA TERÊNCIO foi casada e tem um filho com ERIK DA SILVA FERRAZ, integrante do PCC cujo pai – JOÃO APARECIDO FERRAZ NETO, vulgo JOÃO CABELUDO, comanda uma das células do tráfico de drogas da ORCRIM no interior de São Paulo e que figura há muito na lista dos 10 criminosos mais procurados do País. 



    Além da já comentada Operação DUAS FACES, traz-se à baila que em 27 de junho de 2022, a Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação dando cumprimento a 10 (dez) mandados de busca e apreensão em endereços ligados a JOÃO CABELUDO, conseguindo apreender R$ 52 milhões em imóveis, carros e joias, conforme amplamente divulgado pela imprensa local. (...)



    Assim, está claro que se tratam de valores ilícitos encaminhados pelo PCC a um de seus integrantes, uma vez que não é possível imaginar que uma ORCRIM estruturada como o PCC estivesse mandando essa quantia em dinheiro para um terceiro desinteressado” (fls. 2-13, e-doc. 9). 



    3. Em 29.6.2023, a denúncia foi recebida pelo juízo da Décima Sétima Vara Criminal da comarca da Capital/AL (Ação Penal n. 0706549-48.2023.8.02.0001).



    4. Alegando ilicitude das provas que deram origem ao inquérito policial, pela pretensa irregularidade na abordagem e busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em 17.7.2019, no Município de Itatiaiuçu/MG, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0810583-77.2023.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas, denegado pela Câmara Criminal, em 21.2.2024. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM BENS E VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE A SER SUSTENTADA NA PERSECUÇÃO CRIMINAL EM ANDAMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. O trancamento de ação penal, em razão de obstar a sucessão regular dos atos praticados ao longo da persecução criminal, é vista, pela doutrina e jurisprudência, como excepcional, apenas se revelando adequada quando se ache comprovado, de plano, cabalmente e mediante prova pré-constituída, algum fato que impeça o trâmite da ação, tais quais: a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. 



    2. Os documentos probatórios anexados pela defesa se mostraram insuficientes para demonstrar a tese de busca pessoal e veicular ilegal, o que faz a tese da inicial não ostentar força probatória capaz de fazer o pleito do autor ser acolhido. 



    3. Os fatos declinados na denúncia guardam íntima relação com fatos já apurados, nos autos de nº 0728090-50.2017.8.02.0001, que relacionam o paciente a integrar organização criminosa, e não se vislumbra, prima facie, vício na apreensão do vultoso valor em espécie – sem comprovação de origem lícita, e no celular do paciente –, não se tratando de fato isolado, originado numa simples abordagem policial de rotina. 



    4. No primeiro grau, com ampla possibilidade de produção de provas, o impetrante poderá se debruçar, com amplitude e segurança, sobre as teses sustentadas neste remédio constitucional, de modo que acolher, no atual momento e mediante cognição sumária, o pleito do impetrante significa adotar uma decisão temerária, capaz de configurar supressão de instância. 



    5. Ordem conhecida e denegada” (fl. 1, e-doc. 13).



    5. Contra o acórdão do Tribunal alagoano, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 893.550/AL, denegado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 30.4.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal em 20.8.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1) TESE DA DEFESA DE FALTA DE LAVRATURA INICIAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE IN CASU. SITUAÇÃO CONCRETA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA NOS AUTOS CONEXOS DE Nº 0728090-50.2017.8.02.0001. 2) TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA ABORDAGEM E REVISTA VEICULAR EM VIA PÚBLICA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CASO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. PRECEDENTE DO STF. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGAÇÃO DE MERO NERVOSISMO. SUPOSTO CRIME CONEXO A OUTRA GRANDE INVESTIGAÇÃO. FALTA DE EXPLICAÇÃO SOBRE A ORIGEM DO VULTOSO VALOR TRANSPORTADO EM ESPÉCIE. 3) QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE DE NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERÍCIA REALIZADA APENAS APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NO MAIS, NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO AINDA NÃO REALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - O caso concreto é de pedido de trancamento prematuro da ação penal de n. 0706549-48.2023.8.02.0001 por supostas nulidades. Contudo, tem-se que o Tribunal não analisou de maneira aprofundada a matéria, apenas mencionando a existência prévia da ação penal conexa de n. 0728090-50.2017.8.02.0001 e a necessidade de manifestação anterior do juízo a quo. 



    III - De qualquer maneira, ao denegar a ordem, o Tribunal ainda enfatizou que a ação penal originária não se inaugurou apenas por uma apreensão de valores em espécie em via pública. A situação concreta, bem verdade, teria incluído a falta de uma explicação plausível da origem dos R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em espécie que estavam sendo transportados. Além disso, embora a defesa invoque, em indevida supressão de instância, a tese de que o auto de prisão em flagrante não teria sido inicialmente lavrado, os crimes imputados, em tese, ao agravante, já guardavam conexão com fatos antes apurados em outra ação penal, a de n. 0728090-50.2017.8.02.0001. 



    IV - Sobre a atuação ostensiva da Polícia Rodoviária Federal, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, se pronunciou pela plena validade da abordagem veicular em via pública, inclusive com vistoria realizada por seus agentes em razão de nervosismo incomum – o que decorreria das próprias funções de patrulhamento e policiamento ostensivo que são lhes atribuídas –, não havendo falar, portanto, em conduta desprovida de previsão legal ou em desacordo com a Constituição Federal. Precedente. 



    V - No mais, a tese de ilegalidade na extração dos dados dos telefones celulares igualmente não subsiste. Foi assentado pelo Tribunal a quo apenas que a extração dos dados telemáticos ocorreu somente após a obtenção de autorização judicial – tudo o que não se poderia desconstituir nesta via estreita, mediante a simples alegação abstrata defensiva de quebra da cadeia de custódia e de falta de entrega voluntária dos aparelhos. 



    VI - Nesse contexto, revolver os autos de origem para afastar as conclusões a quo, ainda mais quando não houve a análise de mérito pelo juízo natural da causa, não se mostraria possível na presente via e no momento processual eleito. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e desprovido” (fls. 1-2, 
e-doc. 18).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que o telefone celular do paciente foi apreendido “sem prova da ilicitude, apenas por suspeição da ocorrência de crime. Como se verifica, não havia mandado judicial, já que foi uma abordagem de rotina (sem investigação prévia), tampouco houve a entrega voluntária, aliás, a autoridade policial narra explicitamente que procedeu com a apreensão dos valores e dos celulares dos conduzidos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “a suspeição de prática criminosa, não autoriza, sem reserva de jurisdição, a apreensão do aparelho celular. É preciso, antes, um mandado judicial se presentes indícios de crime para coleta do material de prova interessante à investigação. Não houve lavratura do flagrante, porquanto, portar dinheiro, por si só, não constitui crime a ensejar a incidência normativa disposta no art. 6 do CPP. Tampouco, houve termo de entrega voluntária por parte do paciente do telefone” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirmam ser “desnecessária dilação probatória para reconhecer a ilicitude da prova que ocorreu com busca pessoal e veicular sem fundada suspeita” (fl. 4, e-doc. 6).



    Ressaltam que “a apreensão ilegal dos telefones se deu 18 de julho de 2019, todavia, tão somente em 27 de janeiro de 2020, houve autorização judicial para quebra do sigilo telefônico do paciente. Em outras palavras, o telefone permaneceu nas mãos dos investigadores mais de 6 meses sem controle e autorização judicial. Repita-se, não houve flagrante a legitimar a apreensão do bem, nem decisão judicial” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Enfatizam que “os policiais não mencionaram qual seria a atitude suspeita (fundada) para justificar a busca pessoal e veicular, apoiando-se apenas na alegação de CERTO nervosismo, e, apenas por isso, procederam com a busca pessoal e veicular, sem ordem judicial, investigação prévia ou situação de flagrância. Violação manifesta do art. 240, § 1º e 244 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinalam que, pelo acórdão impugnado, aponta-se “conexão desses fatos com outro processo em curso à época da abordagem. Todavia, isso, evidentemente, descobriu-se depois das ilegalidades aduzidas. Eventual independência de prova declarada ilícita, deve ser matéria submetida ao Juízo processante, não faz parte, portanto, do objeto delimitado desse Habeas Corpus. Vale dizer que a contaminação pela ilicitude da prova com outras fontes ligadas a outros processos ou mesmo ao processo penal nascido da abordagem é matéria que foge aos interesses da ação constitucional impetrada nesse writ. Pede-se apenas o reconhecimento e declaração de nulidade a partir da apreensão dos aparelhos telefônicos, sem suporte legal, bem assim o reconhecimento de que a abordagem foi realizada sem fundada suspeita, por certo nervosismo, em patrulhamento de rotina realizada pela PRF” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do apresentado, REQUER: a) CONCEDER DA ORDEM, reconhecendo a ilicitude da prova – apreensão ilegal dos aparelhos telefônicos, sem decisão judicial, inexistência de crime e ausência de título de entrega espontânea, bem assim quanto à abordagem policial por certo nervosismo – sem fundada suspeita, determinando o desentranhamento da prova ilícita e a derivada da ilícita, ato contínuo, determine ao JUÍZO que avalia a dependência das provas decorrentes daquela considerada ilegal para fins de avaliação acerca do trancamento do processo penal que tramita perante o juízo da 17ª Vara Criminal da Capital/AL sob o nº 0706549-48.2023.8.02.0001, notadamente a existência ou não de elementos autônomos para sustentar a peça acusatória” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. É de se realçar que a pretensão veiculada neste habeas corpus limita-se ao “reconhecimento e declaração de nulidade a partir da apreensão dos aparelhos telefônicos, sem suporte legal, bem assim o reconhecimento de que a abordagem foi realizada sem fundada suspeita, por certo nervosismo, em patrulhamento de rotina realizada pela PRF” (fl. 5, e-doc. 1). 



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e o corréu Esperon Pereira dos Santos foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, enquanto transportavam R$ 1.530.350,00 (um milhão quinhentos e trinta mil e trezentos e cinquenta reais) em espécie, sem a devida comprovação da origem lícita do dinheiro. 



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 893.550/AL, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na abordagem policial, que estaria a contaminar as provas obtidas:



    “Sobre a atuação ostensiva da Polícia Rodoviária Federal, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, se pronunciou pela plena validade da abordagem veicular em via pública, inclusive com vistoria realizada por seus agentes em razão de nervosismo incomum – o que decorreria das próprias funções de patrulhamento e policiamento ostensivo que são lhes atribuídas –, não havendo falar, portanto, em conduta desprovida de previsão legal ou em desacordo com a Constituição Federal. Veja-se o precedente invocado:



    ‘É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 



    Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada (...) De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes’ (HC n. 231111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023). 



    Nesse compasso, prima facie, houve justa causa para a busca realizada” (fls. 5-6, e-doc. 18).



    11. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. 



    Conforme realçado no acórdão impugnado, este Supremo Tribunal já assentou que a abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal “decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988” (HC n. 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    Ademais, nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de buscas pessoal e veicular realizados nem na apreensão do numerário e dos telefones celulares em poder do paciente e do corréu, com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. (...) 



    VII – Agravo regimen